Tribunal: TCU
Processo: 025.119/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8403/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear em favor de Lécio José Buzo. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade, a inclusão nos proventos de aposentadoria, da parcela denominada 00961-DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98 , no valor de R$ 37,39, que repercutiu de forma irregular no Adicional por Tempo de Serviço percebido pelo inativo; Considerando que a rubrica referente à "Diferença de Vencimento" decorre da diferença entre as remunerações antes fixadas de acordo com o mercado e as definidas por normativos a partir da promulgação da Lei 8.112/1990. Considerando que como não poderia haver decesso remuneratório, foi criada a rubrica mencionada e que, a despeito de ter havido dúvidas sobre a regularidade de tal rubrica, esta Corte de Contas, por meio da Decisão 68/1998-TCU-2a Câmara, julgou legal o seu pagamento, considerando, excepcionalmente, como parte do vencimento básico, sendo base de incidência para outras verbas remuneratórias, como o ATS e outras gratificações calculadas com base no vencimento básico; Considerando, entretanto, que a continuidade atual deste pagamento é irregular, visto que a referida rubrica deveria ter sido absorvida pelos reajustes salariais posteriores; Considerando que no caso em epígrafe, o provento básico foi elevado de R$ 3.863,14 (abril/2015) para R$ 4.075,61 (agosto/2016), fato que seria suficiente para ter absorvido o valor em discussão (R$ 37,39); Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, sustentando a ilegalidade do ato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lécio José Buzo (XXX.530.241-XX); b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 025.119/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lécio José Buzo (XXX.286.648-XX). 1.2. Órgão: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que: 1.7.1. exclua, dos proventos de aposentadoria, a parcela denominada 00961-DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98 , no valor de R$ 37,39, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.